Tribunal: TJES
Processo: 5001419-58.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-58.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: GERLIANY BONOMO CASSUNDE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte
requerida em face da sentença (
id.
2484876
) que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão deduzida para o fim de
obrigar
o
Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 44.628,66 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), referente às parcelas dos meses de abril de 2017 a março de 2022

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar
que a requerente implementou a condição prevista na morma de regência para a concessão da gratificação, somente em junho de 2018 e não no ano de 2016, como apontado na r. sentença, de sorte que
deveria haver a reforma da sentença quanto ao termo inicial
da incorporação da gratificação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo, consoante disposição do artigo 1.007, §1º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
a parte autora seria
servidora pública estatutária do Município de São Mateus-ES, tendo sido admitida em 10/11/2006, de modo que completou, em 10.11.2016, o período de 10 (dez) anos de prestação de efetivo serviço público
perante
o requerido
e a Lei Municipal nº 001/90 (Lei Orgânica do Município de São Mateus-ES)
asseguraria licença prêmio com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% de seus vencimentos,
razão pela qual postou a incorporação da respectiva verba.

I
nicialmente, importante consignar que
a causa de pedir do recurso gira em torno da natureza do vínculo da recorrida perante o Ente Municipal, ao argumentar que no período de 2006 a 2008 a requerente teria
sido contratada sob o vínculo de designação temporária, de sorte que não teria implementado o decênio no ano de 2016, faria jus à incorporação do período posterior a junho de 2018.

N
esse contexto, em que pese o respeito pela r. sentença,
não se pode desconsiderar que o artigo
138 do Estatuto dos Servidores Municipais
é taxativo em conferir ao servidor
efetivo a mencionada gratificação decenal, afastando-se, portanto, da incidência da norma aqueles servidores contratados sob o regime de designação temporária, dada a natureza precária do instituto, a extensão de benefício seria contrário ao sistema jurídico imposto pelo artigo
37, inciso IX da Constituição Federal.

E
m outras palavras, o artigo 37 da Constituição estabelece, basicamente, três regimes jurídicos de
agentes
públicos, os
servidores e empregados públicos
efetivos selecionados por concurso de provas e títulos (inciso II),
os
nomeados
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
(inciso II)
e aqueles contratados para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público (inciso IX),
de modo que a concessão de gratificação por assiduidade a agente público contratado por tempo determinado (‘dt’),
além de não encontrar amparo na norma de regência,
ostenta flagrante
incompatibilidade com o ordenamento constitucional, certo de que segundo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado necessita da demonstração
de previsão legislativa, prazo certo de contratação e da necessidade temporária
(Tema 612),
o que reforça a incomunicabilidade d
a pretensão deduzida e o regime jurídico temporário/precário.

Ademais, o julgado (isolado) do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, apresentado nas contrarrazões não estendeu a gratificação por assiduidade aos servidores contratados por designação temporária, estendeu aos empregados públicos e aos comissionados (chefia, assessoramento e direção), hipótese distinta da dos autos.

Desse modo, considerando a demonstração de que a recorrida
tornou-se servidora efetiva
apenas no ano de 2008,
forçoso o reconhecimento da pretensão recursal, votando-se pela reforma da sentença para o fim de reduzir o valor da quantia a ser restituída, estabelecendo o termo inicial na implementação do direito em junho de 2018, conforme tabela juntada ao id. 4666482.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
CONFERE INTEGRAL ACOLHIMENTO

para o fim de reformar a sentença e reduzir o valor da reparação material para R$
33.345,10
(trinta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos),
quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a contar de
18.07.2022, nos termos da fundamentação.

D
iante do provimento
do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)